Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-95.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORAL PLENA. FORMAÇÃO DE NOVA FAMÍLIA.
1. De um modo geral, é assente na jurisprudência deste E. Tribunal, bem como já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Súmula n.o 358, que atingir a maioridade civil, por si só, não desobriga o alimentante em arcar com o encargo que lhe fora atribuído, devendo haver, previamente, manifestação judicial.
2. Não obstante a maioridade civil da apelante, infere-se que esta consegue conciliar os estudos com atividade remunerada. Ademais, encontra-se em formação de nova família.
3. A apelante possui plena capacidade laborativa, podendo se inserir no mercado de trabalho, a fim de prover o seu próprio sustento, motivo pelo qual é plausível a exoneração dos alimentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.